Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA. LEIS 7.713/1988 E 9.250/1995. SÚMULA 598/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS SATISFEITOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO A QUO REFORMADA.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. A decisão agravada não trata de questões relativas a competência; recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância.
3. Contribuinte acometido por paralisia irreversível e incapacitante, isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria prevista no art. 6o da Lei 7.713/1988, complementado pelo art. 30 da Lei 9.250/1995.
4. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, “Súmula 598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
5. Satisfeitos os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) para suspender as retenções mensais relativas ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravante. 5.1. Probabilidade do direito evidenciada: após a concessão da aposentadoria, diagnosticada com doença degenerativa que lhe causou paralisia irreversível e incapacitante. 5.2. Perigo de dano também demonstrado: manutenção dos descontos do imposto de renda significará perdurar no tempo a alegada e bastante previsível dificuldade econômica de arcar com o dispêndio rotineiro de valores relativos a medicamentos e tratamentos, eis que aposentada no cargo de professora da Secretaria de Educação do Estado de Goiás em 2013.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.